Tribunal: TJMT
Processo: 1072748-27.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072748-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIMAR JOAQUIM DE AMORIM - CPF: 688.068.252-91 (RECORRENTE), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1072748-27.2023.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A.

Recorrido
:
EDIMAR JOAQUIM DE AMORIM

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
VISTOS, ETC.I - RELATÓRIO
Dispensado
o
relatório
,
conforme
art. 38 da Lei 9.099/95.Sendo a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
o
caso

comporta

julgamento

antecipado
,
não

havendo

necessidade
de
produção
de
prova

em

audiência

passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do
artigo
355, I, do CPC.
Alega o reclamante que após a troca de relógio

passou
a
não

ter

mais
o
fornecimento
de
energia

em

sua

residência
,
ficando

mais
de 02
semanas
(14
dias
),
sem
o
fornecimento
de
energia

em

sua

residência
.
Complementa

informando
que
durante

todo

período
que
ficou

sem

energia

elétrica
,
passou

por

situação

angustiante
, e
pelos

fatos

apontados
,
pugna pela condenação da reclamada no pagamento de indenização

pelos

danos

morais

suportados
. A
reclamada
,
em

sua

defesa
,
alega
que
inexiste

qualquer

ato

ilícito

praticado
pela
concessionária
,
já
que
a

interrupção
se
deu
de forma
emergencial

decorrentes
de
fatores

externos
,
como

por

exemplo
as
altas

temperaturas
e do
aumento

exponencial
de
consumo
de
energia

elétrica
,
não

podendo
ser
atribuído
à
possível
“
falha

na

prestação
de
serviço
” da
ré
, e que
não

há

nos
autos
provas
que
demonstram

danos

ensejadores
de
responsabilidade
civil. Com
isso
,
requer

a

improcedência
da
presente

demanda
.Por se
tratar
de
relação
de
consumo
,
estando

patente
a
hipossuficiência
do
consumidor
,
onde
a
reclamada

está

mais

apta
a
provar
o
insucesso
da
demanda
do que
aquela
a
demonstrar
a
sua

procedência
,
por

este

motivo
,
aplica
-
se a

inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6º, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Não

restam

dúvidas
que a
reclamada

falhou

na

prestação
do
serviço
,
uma

vez
que
demorou

sanar
a
recorrentes

interrupções
de
energia

elétrica
,
por

dias

seguidos
,
mesmo
o
autor
tendo
aberto

chamados

todos

os

dias

pugnando

pelo

restabelecimento
.
Ainda
que se
trata
-se de
uma

situação

emergencial o prazo para restabelecer as quedas e interrupções de energia

fugiu
do normal,
ainda

mais

por
se
tratar
de
uma

situação
que
aconteceu

na

cidade
,
somado

ao

fato
de que a
requerida

não

comprovou

situação
que
justificasse
a
demora

desarrazoada
.Consta
ainda

na

peça

defensiva
(ID. 148656645, fl. 7), as
seguintes

informações
:“
Especificamente
com
relação

às

ocorrências

narradas
pela
parte

autora
,
verificadas
as
interrupções
de
fornecimento
que
tenham

afetado
a
unidade

consumidora
no
período

narrado
, se
deu

em

virtude
das
altas

temperaturas
e do
aumento

exponencial
de
consumo
de
energia

elétrica
,
não

podendo
ser
atribuído
à
possível
“
falha

na

prestação
de
serviço
” da
ré
,
fatos
inclusive
retratos
pela
autora

em

sua
exordial,
senão

vejamos
: Neste
mês
de
agosto
e
setembro
,
tem

ocorrido

oscilações
e a
falta
de
energia

elétrica

em

sua

residência
, a
autora

passou

por
um
grande

abalo
,
ultimamente
as
temperaturas

climáticas

tem

alcançado

grande

número
,
moramos

em

uma

cidade
que
registra
um
calor
de 40º
graus

ou

mais
, e a
falta
de
energia

prejudica

em

muito
o
consumidor
, que se
quer
um
ventilador

pode

ligar
”.
A

empresa

reclamada

não

faz

juntada de provas a fim de desconstituir o alegado pela parte

autora
.
Portanto
,
conclui
-se que
os

fatos

ocorreram

conforme

mencionados

pelo

autor
junto
a
exordial.
Ademais
,
além da demora no restabelecimento da energia o autor

ainda

teve
que
passar

por
14
dias
com
alta

temperatura

sem
o
auxílio
de
ventilador

ou

ar-condicionado
,
posto
que
estava

sem

energia
,
devidamente

comprovado
e
não

impugnado
.
Portanto
,
tratando
-se de
relação

consumerista
, o
dano
moral é
evidenciado
pela
má-prestação
de um
serviço
e da
conduta

negligente
da
empresa
,
por

consequência
,
deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento

nos

termos
do
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
.O Código Civil
deixa

evidente
no art. 186
ao

prescrever
que
todo

aquele
que,
por

ação

ou

omissão

voluntária
,
negligência

ou

imprudência
,
violar

direito
e
causar

dano

a

outrem
,
ainda
que
exclusivamente
moral,
comete

ato

ilícito
.De outro
norte
, o art. 927 do
mesmo
Diploma Legal,
ao

tratar
da
obrigação
de
indenizar
,
preceitua
que
aquele
que,
por

ato

ilícito
(
arts
. 186 e 187),
causar

dano

a

outrem

fica

obrigado
a
repará
-lo.A
Constituição
Federal, no
seu

artigo
5º,
incisos
V e X, protege de forma
eficaz
a
honra
e
a

imagem
das
pessoas
,
assegurando

direito

a

indenização

pelo

dano
material e moral que
lhes

forem

causados
.O
direito
à
reparação
do
dano

depende
da
concorrência
de
três

requisitos
, que
estão

bem

delineados
no
supracitado

artigo
,
razão
pela qual, para que se configure o
ato

ilícito
,
será

imprescindível
que
haja
: 1)
fato

lesivo

voluntário
,
causado

pelo

agente
,
por

ação

ou

omissão

voluntária
,
negligência
,
imperícia

ou

imprudência
; 2)
ocorrência
de um
dano
patrimonial
ou
moral e, 3)
nexo
de
causalidade
entre o
dano
e o
comportamento
do
agente
.
Destarte

entendo
que
os

fatos

descritos

neste

feito

causaram

constrangimento
,
angústia
e
perturbação

ao

recorrido
, o
suficiente
para
emergir

direito

a

indenização

por

dano
moral, tendo
em
vista que, no
desempenho
de
sua

atividade
, a
concessionária
de
energia

elétrica

não

deu
a
segurança
e
presteza

esperada

pelo

consumidor .A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva
,
pelo
que
responde

independentemente
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

em

decorrência
da
falha

na

prestação
de
serviço
,
nos

termos
do art. 14, do CDC.A
demora

injustificada
para
reestabelecer
o
fornecimento
de
energia

elétrica
,
serviço

essencial
para
uma

vida

digna
,
caracteriza

verdadeira

ofensa
à
honra
do
consumidor
,
sendo

devida

a

indenização

respectiva
,
decorrentes
da
falha

na

prestação
do
serviço
,
fica

obrigada

a

empresa

fornecedora
a
repará-los
.
Corroborando
:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE TRANSFORMADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DESARRAZOADO. DEMORA DE APROXIMADAMENTE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PARA RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO DE 5.000,00 (CINCO MIL) PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT 10040512220218110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de
Julgamento
: 08/10/2021,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 13/10/2021)
Portanto
, a
concessionária
de
energia

elétrica

deixou
de
observar
o
seu

dever
de
lealdade
que
está

vinculado

ao

princípio
da boa-
fé
.Com
relação

ao
quantum
indenizatório
, o
julgador

deve

observar

os

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
.
Igualmente
,
deve

atentar
para a
natureza

jurídica
da
indenização
, que
deve

constituir

uma

pena

ao

causador
do
dano
e,
concomitantemente
,
compensação

ao

lesado
,
além
de
cumprir

seu

cunho

pedagógico

sem

caracterizar

enriquecimento

ilícito
.Por
fim
, com
relação

ao

pedido

consistente

na

obrigação
de
fazer
,
tenho
que
resta

improcedente
, ante a
perda
do
objeto
,
devido
à
ausência
de
manifestação
da
parte

autora
(id. 141038686)
pressupõe
o
reestabelecimento
do
serviço
.IV - DISPOSITIVO.Ante o
exposto
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, OPINO
confirmar
a
liminar
(ID. 136734989), e pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da
ação
, e o
faço
para:1 - CONDENAR a
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

pelos

danos

morais

sofridos
no valor de R$ 7.000,00 (
sete
mil reais),
devendo
a
quantia
ser
acrescida
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
e
correção

monetária

segundo
o INPC a
partir
da
prolação
da
sentença
,
nos

termos
do
Enunciado
362 do STJ.V - DISPOSIÇÕES FINAISSem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(
arts
. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Transitada

em

julgado
, o que
deverá
ser
certificado
,
ao

arquivo
com as
devidas

baixas
,
observando
-se
em

tudo
a CNGC.
Sentença

Publicada
no PJE.
Intimem
-se.Cumpra-se.
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei
nº
. 9.099/95,
submeto
o
presente

processo
à
apreciação
do
Meritíssimo
Juiz de
Direito
.Francis Dias Paiva Juiz
Leigo
VISTOS, ETC.Com
fulcro
no
artigo
40 da Lei
n.º
9.099/95, HOMOLOGO a
sentença

proferida

pelo
d. Juiz
Leigo
,
nos

seus

precisos

termos
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
.Cumpra-se.LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊAJUÍZA DE DIREITO
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica

na
UC da
parte

reclamante

não

representa

falha

na

prestação
do
serviço
, pois a
energia

foi

restabelecida

em

menos
de 24 horas; b)
não

mediu

esforços
para
restabelecer
o
fornecimento
de
energia

elétrica
; c)
não

pode
ser
punida

por

situações
que
fogem

totalmente
de
seu

controle
e que
decorrem
de
fatores

climáticos
e de
padrões
de
consumo

inesperados
e
excepcionais
; d) as
ocorrências

narradas
se
deram

em

virtude
de
caso

fortuito

externo
, ante a
elevação

exponencial
da
temperatura
,
em

parte

causada

pelo

fenômeno

climático
El
Niño
, e
foram

solucionadas

dentro
do
prazo

regulatório
; e)
o
valor do
dano
moral
não

observou

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
; f)
está

evidenciada
a
má-fé
da
parte

reclamante

ao

propor
a
presente

ação
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

julgado

improcedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
, com a
condenação
da
parte

reclamante

ao

pagamento
de
multa

por

litigância
de
má-fé
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Suspensão
de
energia

elétrica
.
As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
(
art. 4º, § 3º, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL).
A
concessionária
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e, a
partir

deste
local, é do
consumidor
a
responsabilidade

pelas

instalações

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
(
artigos
26 e 40, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL).

Caso a
concessionária

não

comprove
que
o

fornecimento
de
energia

elétrica

encontra
-se regular
até
o
ponto
de
entrega
/
conexão

deve
responder
por
eventual
suspensão
dos
serviços
.
Em
análise
do
caso

concreto
,
verifica
-se que
não

há

qualquer

prova
de que
a

ausência
de
energia

ocorreu

por

problemas

técnicos
antes
ou

depois
do
ponto
de
entrega
.
Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
dos
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).
Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
a

ausência
de
energia

ocorreu

por

problemas

técnicos
antes do
ponto
de
entrega
,
caracterizando
a
conduta

ilícita
pela
parte

reclamada
. Por
fim
,
não

foi

juntada

nenhuma

prova no sentido de excluir a responsabilidade da parte

reclamada
,
sendo

certo
que
a

alegação
de que
foi

registrado

calor

excessivo
no
período

em
que a
parte

reclamante

teve
o
serviço
de
energia

elétrica

suspenso

em

sua

residência
,
não
é
suficiente
para
afastar
a
falha

na

prestação
do
serviço
.

5.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A
suspensão

indevida
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

gera

dano
moral
in
re

ipsa

(N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024).

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

a
falha
no
fornecimento
de
energia

elétrica

por
quatorze
dias
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 7.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, pois
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está

conforme

os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes

(N.U 1001975-21.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023; N.U 1023341-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/10/2022,
publicado
no DJE 24/10/2022; N.U 1025011-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
31/08/2021,
publicado
no DJE 02/09/2021).

7.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.
A

alegação
de que
houve

alteração
da
verdade
pela
parte
da
reclamante

não
se
encontra

comprovada
.
Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$ 800,00
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

10.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024